Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704490-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: DIEGO DOS SANTOS SILVZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração opostos pelo agravante, DIEGO DOS SANTOS SILVA, contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu da impetração, denegando a segurança. Afirma haver omissão e obscuridade (ID 44190508). Aduz que “... a omissão se mostra na medida em que não foi objeto de análise pelo nobre Desembargador Relator a informação de decisão colegiada proferida posteriormente pela instância superior confirmando a inviabilidade do afastamento do lar pelo impetrante.” Diz ainda que seria obscura a decisão embargada, porque ilegal a ordem judicial da autoridade coatora, a qual não seria recorrível. Ao final requer seja conhecido e provido os aclaratórios. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Como relatado, afirma haver omissão e obscuridade. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Por obscuridade entende-se a ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em tela. Da análise dos autos de origem, assim como consoante informações coligidas no ID 43628312, o il. Juízo impetrado, “interpretando o julgado do Tribunal, bem como, em vista da manifestação do Sr. Admilson no sentido de ser impossível a convivência com os herdeiros no imóvel, determinou o afastamento do lar como medida autorizada para viabilizar o direito real de moradia assegurado.” No contexto, conforme se depreende da decisão embargada, há evidente clareza de que o mandamus não foi conhecido porque o pronunciamento judicial, apontado como ato coator, seria atacável por recurso dotado de efeito suspensivo, e porque não se vislumbrou eventual abusividade ou teratologia. Por outro lado, a toda evidencia, o embargante demonstra a pretensão discutir o mérito da questão, quando incabível fazê-lo, pois o mandamus sequer foi conhecido, pois nitidamente utilizado, indevidamente, como sucedêneo recursal. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide. Isso posto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator